Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000981-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVANTE), ALINE SILVA FERREIRA - CPF: 025.060.851-06 (AGRAVADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, À PRECLUSÃO E AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra decisão proferida no cumprimento de sentença que, ao constatar erro material na apuração dos honorários sucumbenciais, chamou o feito à ordem, determinou a devolução de valor depositado e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo, com observância do regime constitucional de precatórios.

2.

O apelante sustenta nulidade por violação à coisa julgada, à preclusão consumativa e ao princípio da inércia da jurisdição, sob o argumento de que os cálculos homologados não foram impugnados e se tornaram imutáveis. Alega atuação judicial indevida em matéria de direito disponível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a correção de erro material na base de cálculo dos honorários sucumbenciais viola a coisa julgada, a preclusão consumativa e o princípio da inércia da jurisdição, ou se configura exercício legítimo do poder previsto no art. 494, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A sentença fixou honorários em 8% sobre o valor atualizado da causa. O equívoco constatado decorreu de erro aritmético na apuração da base de cálculo. Não houve modificação do critério jurídico definido no título executivo.

5.

O erro material é vício objetivo e verificável pela simples comparação entre o título e os cálculos apresentados. Nos termos do art. 494, I, do CPC, sua correção pode ocorrer de ofício e a qualquer tempo. A retificação não altera o conteúdo decisório e não ofende a coisa julgada.

6.

A homologação de cálculo incorreto não impede sua posterior correção quando evidenciado erro material. A coisa julgada recai sobre o comando da sentença, e não sobre equívoco aritmético ocorrido na fase executiva.

7.

O erro foi apontado pela parte exequente. Ainda que assim não fosse, a correção constitui exercício do poder-dever de direção do processo. Não há violação ao princípio da inércia da jurisdição.

8.

A determinação de devolução do valor indevidamente depositado e a reapuração do cálculo, com observância do regime constitucional de precatórios, assegura a fiel execução do título e evita pagamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A correção de erro material na apuração da base de cálculo de honorários sucumbenciais pode ser realizada de ofício. 2. A retificação de erro aritmético no cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, a preclusão consumativa nem o princípio da inércia da jurisdição.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000108-29.2019.8.11.0110, promovido por
ALINE SILVA FERREIRA e outro
, chamou o feito à ordem para corrigir o erro material verificado e determinar o adequado prosseguimento do cumprimento de sentença e a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para elaborar novo cálculo.

O Município sustenta que a medida afronta os princípios da coisa julgada, da preclusão e da inércia da jurisdição, configurando nulidade absoluta e ativismo judicial, com potencial prejuízo ao erário municipal.

Alega violação à preclusão consumativa e à vinculação ao julgado, uma vez que a decisão homologatória não foi objeto de impugnação. Argumenta que a intervenção judicial, sem provocação da parte, em matéria de direito disponível, caracteriza ativismo judicial indevido, contrariando o disposto no art. 494 do CPC.

Destaca que o cumprimento de sentença exige provocação da parte interessada, sendo vedada a atuação de ofício pelo magistrado.

Aponta risco de dano grave, diante da possibilidade de expedição de requisições de pagamento com base em valores indevidos, e afirma estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela declaração de sua nulidade, com o restabelecimento dos cálculos anteriormente homologados.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 341145352.

Nas contrarrazões,
sustenta que não houve atuação de ofício pelo magistrado, afirmando ter havido provocação nos autos originários, bem como que a decisão agravada apenas corrigiu erro material de cálculo. Defende que os honorários fixados na sentença e mantidos em acórdão transitado em julgado constituem direito consolidado, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 342421365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença, que, ao constatar erro material na apuração dos honorários sucumbenciais, chamou o feito à ordem, determinou a devolução de valor depositado e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo, com posterior observância do regime constitucional de precatórios.

Sustenta nulidade por violação à coisa julgada, à preclusão consumativa e ao princípio da inércia da jurisdição, sob o argumento de que os cálculos homologados não foram impugnados e se tornaram imutáveis. Alega, ainda, atuação judicial indevida em matéria de direito disponível.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia consiste em definir se a decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a correção de erro material na base de cálculo dos honorários sucumbenciais viola a coisa julgada, a preclusão e o princípio da inércia da jurisdição, ou se configura exercício legítimo do poder previsto no art. 494, I, do CPC.

Da coisa julgada e da preclusão

A sentença fixou honorários em 8% sobre o valor atualizado da causa, decisão confirmada e transitada em julgado. O equívoco constatado não alterou esse critério jurídico, mas decorreu de erro aritmético na apuração da base de cálculo.

Erro material não se confunde com erro de julgamento. Trata-se de vício objetivo, verificável pela simples comparação entre o título executivo e os cálculos apresentados. Nos termos do art. 494, I, do CPC, sua correção pode ocorrer de ofício e a qualquer tempo, pois não implica modificação do conteúdo da decisão.

A coisa julgada recai sobre o comando decisório, e não sobre erro aritmético ocorrido na fase executiva. A homologação de cálculo incorreto não impede sua retificação quando evidenciado erro material.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. TÍTULO LÍQUIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

A referência imprecisa à base de cálculo em acórdão que apenas majora os honorários advocatícios não tem o condão de modificar aquela originalmente fixada na sentença, nem afeta a liquidez do título executivo. 2. O erro material é passível de correção no cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada." (N.U 1031878-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Da inércia da jurisdição

O erro foi apontado pela parte exequente. Ainda que assim não fosse, a correção de erro material constitui exercício do poder-dever de direção do processo, destinado a assegurar a conformidade dos atos executivos com o título judicial.

Não há ativismo judicial, mas providência necessária à fiel execução da decisão transitada em julgado.

Do alegado dano ao erário

A decisão determinou a devolução do valor depositado indevidamente e a reapuração do cálculo, com observância do regime constitucional de pagamento por precatório. A medida evita pagamento indevido e assegura respeito ao título executivo.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada que determinou a correção do erro material e a elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026